Tribunal: CARF
Processo: 10880.660176/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional e não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo de IRPJ do período.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660176/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.590 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
SANTO ANTÔNIO ENERGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA
FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às
despesas financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-
operacional e não veda a dedução das correspondentes retenções na fonte para
formação de saldo negativo de IRPJ do período.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que votava por dar
provimento parcial ao Recurso, reconhecendo somente os valores de estimativa compensadas,
com fulcro na Súmula CARF 177. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660176/2012-52
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

Relatório
SANTO ANTÔNIO ENERGIA SA recorre a este Conselho pleiteando a reforma
do acórdão proferido pela 15a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Em 06 de agosto de 2017 o processo foi analisado por esta turma, sob outra
composição, ocasião em que o julgamento foi convertido em diligência. Por economia
processual e por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Resolução no 1301-000.443, a
seguir transcrito:
Trata-se de recurso interposto por SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A., pessoa jurídica
já qualificada nos autos, conta o Acórdão n° 14-49.440 (fls. 242 a 294), da 15a Turma
da DRJ - Ribeirão Preto, que negou provimento à manifestação de inconformidade da
recorrente, e, assim, manteve o despacho decisório da Derat - São Paulo, que indeferira
a restituição do saldo negativo de IRPJ do ano base 2010, pleiteada mediante a
apresentação do perdcomp n° 42470.52187.150512.1.6.02-1211.
A recorrente solicitara restituição de R$ 16.133.756,21 a título de saldo negativo de
IRPJ, composto por retenções na fonte do imposto incidente sobre receitas financeiras
(R$ 16.133.756,21); e um valor de estimativa mensal (R$ 189.284,25), cuja
compensação não foi homologada.
A glosa do imposto retido na fonte deveu-se ao fato de que as respectivas receitas não
teriam sido oferecidas à tributação. Já a glosa da estimativa foi motivada pela ausência
de homologação da compensação formalizada na dcomp n°
06763.99308.310111.1.3.02.8890.
Na manifestação de inconformidade (fls. 17 a 30), a recorrente alegou que a empresa se
encontrava em 2010 no estágio pré-operacional. O saldo do confronto entre receitas
financeiras e custos incorridos naquele período foi levado ao ativo permanente,
especificamente à conta de ativo imobilizado. Não teria havido, pois, apuração de saldo
líquido a ser tributado.
A DRJ - RPO negou provimento à manifestação de inconformidade, em acórdão que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito Tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo
da existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica
comprovar a veracidade das informações prestadas em tal documento, quando o
pedido de restituição/compensação se origina de saldo negativo apurado em
referida declaração.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. IRRF. ESTIMATIVA.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito. O IRRF é antecipação do
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

imposto devido no encerramento do período de apuração, constituindo dedução,
quando comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos
Pagos, emitido nos termos da legislação vigente. Mantém-se a glosa do IRRF
cuja tributação dos rendimentos correspondentes uno tenha sido devidamente
comprovada. Os débitos de estimativa que tenham sido confessados e extintos
sob condição resolutoria, serão glosados na composição do saldo negativo,
quando a respectiva declaração de compensação restar não homologada, diante
da falta de certeza e liquidez. Não reconhecido o direito creditório, indefere-se o
Pedido de Restituição e não se homologam as compensações trazidas a litígio.
Em síntese, a DRJ entendeu que a contribuinte não logrou demonstrar o vínculo entre as
aplicações financeiras e as despesas pré-operacionais. Além disso, segundo o órgão
julgador, não restou comprovada a tributação das receitas financeiras, e tampouco estar
a contribuinte em fase pré-operacional.
Não resignada, a recorrente interpôs recurso (fls. 708 a 731), afirmando que no período
que antecedeu ao início de suas operações (fase pré-operacional), ela incorreu em
despesas pré-operacionais e financeiras relacionadas ao empreendimento, bem como
auferiu receitas decorrentes de aplicações financeiras dos recursos destinados à
construção da usina hidrelétrica. As receitas financeiras, auferidas em 2010, deram
ensejo a retenções de Imposto de Renda na fonte.
As receitas foram contabilizadas no ativo, sendo absorvidas inteiramente pelos custos e
despesas pré-operacionais. O imposto retido gerou o saldo negativo de IRPJ, objeto do
presente pedido de restituição.
Aduziu a recorrente que, no registro contábil das receitas, foram observadas as
orientações emanadas da própria Receita Federal. Assim, por estar a empresa em fase
pré-operacional, as receitas foram vinculadas às despesas pré-operacionais,
contabilizadas como redutoras de contas do ativo que registram encargos financeiros.
Destarte, só deveria ser levado ao resultado o valor excedente às despesas.
As razões do recurso foram sintetizadas pela própria recorrente nos seguintes tópicos:
(i) a DRJ em seu acórdão recorrido reconheceu que houve a retenção do IR em
relação aos rendimentos pagos à RECORRENTE pelas instituições financeiras,
razão pela qual o indeferimento dos pedidos de restituição/compensação decorre
exclusivamente da (improcedente) alegação de falta de tributação das receitas
financeiras que sofreram a incidência de imposto na fonte;
(ii) apesar de ser fato de conhecimento público e já ter sido demonstrada em sede
de impugnação, a fase pré-operacional da RECORRENTE em 2010 também é
comprovada pela apresentação das Demonstração Financeiras auditadas à época;
(iii) no ano-calendário 2010, o tratamento tanto na "contabilidade societária
"quanto na "contabilidade fiscal" adotado pela RECORRENTE segue orientação
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, da Agência Nacional de Energia
Elétrica -ANEEL e da própria RFB que determina o registro - em conta de ativo
– de custos/despesas incorridos e receitas auferidas em fase pré-operacional,
submetendo-se à imediata tributação apenas eventual saldo positivo entre a
diferença entre citadas receitas e custos/despesas;
(iv) o CPC 20, cuja aplicação é recomendada à RECORRENTE pelo acórdão
recorrido, sequer havia sido editado à época dos fatos (ano-calendário 2010);
(v) mesmo que se admita a necessidade de vinculação da despesa/receita
financeira a determinado ativo imobilizado, o que se nega mas se faz apenas para
argumentar, tanto a contabilidade societária auditada quanto o objeto social da
RECORRENTE demonstram a referida vinculação. A RECORRENTE tem
apenas uma única atividade e todos os seus recursos foram e são destinados
exclusivamente à construção da UHE Santo Antonio, no rio Madeira, para a
geração e comercialização de energia elétrica (que é o objetivo social da
RECORRENTE);
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

(vi) os documentos apresentados pela RECORRENTE estão de acordo com as
exigências impostas pela legislação, e não obstante a dispensa da apresentação
do livro razão, resta demonstrado que este foi devidamente escriturado, na forma
da legislação e segundo as melhores práticas contábeis;
(vii) a estimativa compensada pela RECORRENTE no mês de dezembro de
2010deve ser considerada para a formação do saldo negativo do citado ano-
calendário. Os créditos tributários correspondentes (à estimativa de dezembro de
2010) estão definitivamente constituídos por declaração prestada pela
RECORRENTE ao Fisco. E legitima a cobrança de valores que sejam objeto de
pedido de compensação não homologada oriundos de estimativa, pois já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda. (fls. 713 e 714)
É o que basta relatar.
Em seu conciso voto, o I. Conselheiro Roberto Silva Junior converteu o
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
A restituição pleiteada pela recorrente foi indeferida porque não teria sido comprovado
que as receitas das quais fora descontado o Imposto de Renda haviam sido submetidas à
tributação. Note-se que a recorrente admite não ter incluído tais valores na base de
cálculo do IRPJ. Porém afirma que as receitas não deveriam mesmo ser tributadas, pois
a empresa estava em fase pré-operacional, e os ganhos foram obtidos com aplicações no
mercado financeiro de recursos destinados a despesas pré-operacionais.
A DRJ não se deixou convencer por essa explicação, considerando que os fatos restaram
incomprovados. Saber se a recorrente se encontrava, em 2010, na fase pré-operacional é
indispensável para a solução da controvérsia. É necessário também verificar se já havia
alguma atividade em operação e se os recursos aplicados no mercado financeiro se
destinavam, no todo ou em parte, a essa atividade.
Além disso, é importante esclarecer se as receitas financeiras foram utilizadas para
absorver despesas financeiras e, caso remanescesse algum valor, se este foi utilizado
para reduzir despesas, gastos pré-operacionais.
Voto, portanto, por converter o presente julgamento em diligência, devolvendo os autos
à unidade de origem, Derat-SP, para responder as seguintes questões:
a)A recorrente estava, em 2010, em fase pré-operacional?
b) Nesse período (ano de 2010), já havia alguma atividade econômica da recorrente em
operação?
c) Caso alguma atividade já estivesse em operação, é possível segregar, das quantias
aplicadas no mercado financeiro, qual parcela correspondia a despesas pré-
operacionais?
d) Como as receitas financeiras foram registradas na "contabilidade societária" e na
"contabilidade fiscal"! Elas foram utilizadas para diminuir despesas financeiras pré-
operacionais? Se remanesceu algum saldo de receita, esse saldo foi utilizado para
reduzir as despesas diferidas ou o ativo imobilizado?
A Fiscalização, além das respostas a cada um das perguntas, deve fazer um relatório
conclusivo acerca do resultado da diligência, podendo acrescer as informações que
julgar necessárias.
À recorrente deve ser assegurado o direito de se manifestar, no prazo de trinta dias,
sobre o resultado da diligência e o teor do relatório, na forma do art. 35, parágrafo
único, do Decreto n° 7.574/2011.
Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação da recorrente, os autos devem ser
remetidos ao CARF para prosseguir o julgamento.
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

A DRF de origem deu início à diligência através do Termo de Intimação Fiscal (e-
fls. 1.360), intimando o contribuinte a apresentar documentação que comprovasse que se
encontrava em fase pré-operacional em 2010, bem como outros documentos que embasassem as
respostas ao questionamentos da autoridade julgadora de segunda instância.
O contribuinte apresentou suas razões e conjunto probatório às e-fls 1.369 e, com
base nisso, a autoridade fiscal elaborou o Relatório de Diligência (e-fls. 15.26), no qual apresenta
as seguintes respostas, aqui resumidas:
a) A recorrente estava, em 2010, em fase pré-operacional?
[...]
Por todo o exposto, verifica-se que a interessada no ano-calendário de 2010, não
encontrava-se em atividade operacional.
b) Nesse período (ano de 2010), já havia alguma atividade econômica da recorrente
em operação?
[...]
Conforme as informações já analisadas no item anterior (notas explicativas às
demonstrações financeiras do período preparadas por auditores independentes (fls.
1427), comprovam que as alegações são pertinentes, ou seja, não havia atividade
recorrente em operação.
c) Caso alguma atividade já estivesse em operação, é possível segregar, das
quantias aplicadas no mercado financeiro, qual parcela correspondia a despesas
pré-operacionais?
Conforme descrito nos itens anteriores a empresa não estava em fase operacional.
d) Como as receitas financeiras foram registradas na "contabilidade societária" e
na "contabilidade fiscal"? Elas foram utilizadas para diminuir despesas
financeiras pré-operacionais? Se remanesceu algum saldo de receita, esse saldo foi
utilizado para reduzir as despesas diferidas ou o ativo imobilizado?
A interessada entende necessário esclarecer que, em 2010, em seu estágio pré-
operacional, não houve saldo positivo passível de tributação do confronto entre contas,
tendo em vista que as despesas financeiras foram superiores as receitas financeiras
(Receitas Financeiras R$ 76.929.925,52 – Despesas Financeiras R$ 322.963.186,94
= R$ 246.033.261,42). Esclarece também que, estivesse em estágio operacional,
considerado o confronto entre receitas e despesas de mesma natureza, e mesmo sem
considerar as demais despesas pré-operacionais, a Requerente estaria tecnicamente em
prejuízo fiscal. Informa também que, de acordo com a melhor técnica contábil,
mantinha controle segregado de (i) receitas e despesas financeiras; e (ii) despesas pré-
operacionais. Após o confronto entre elas, o saldo (sempre negativo) era registrado em
conta de ativo diferido para regular amortização a partir do início da fase operacional do
empreendimento.
Posteriormente, com as alterações na legislação, em 2010, a interessada, alocou o saldo
(negativo) entre o confronto das receitas financeiras e das despesas pré-operacionais,
inclusive as financeiras (juros e demais encargos), em conta de ativo imobilizado,
considerando-se que todos os recursos captados pela Requerente foram (e são)
destinados exclusivamente para uma única finalidade: a construção e exploração da
UHE Santo Antônio.
Em análise das documentações apresentadas no processo, verifica-se que as receitas
financeiras, no ano de 2010, foram registradas na contabilidade societária (livro razão),
na conta 1.3.2.01.1.9.19.98.99.501800 (fls. 1119), no grupo de ativo imobilizado.
No entanto, consultando a DIPJ, ano-calendário de 2010, não foram localizados
registros das mencionadas receitas financeiras nas fichas de apuração do lucro real, uma
vez que a empresa estava em estágio pré-operacional.
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

Importa destacar que as receitas financeiras foram registradas na conta do Ativo
Imobilizado (1.3.2.01.1.9.19.98.99.501800 – conta credora). Já, as despesas financeiras
pré-operacionais foram registradas nas contas do Ativo Imobilizado
(1.3.2.01.1.9.19.81.01.501723,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.538708,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.538912,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.572025
e
1.3.2.01.1.9.19.81.01.572645 – contas devedoras). Considerando que tanto as receitas
financeiras como as despesas financeiras foram registradas no Ativo Imobilizado, e que,
as receitas foram registradas a crédito e as despesas a débito, nota-se que, pelos
registros, as receitas impactaram diretamente as despesas, uma vez que reduziram as
despesas financeiras pré-operacionais. Em confronto entre as contas (receitas
financeiras x despesas financeiras), constata-se que não remanesceu saldo de receita
financeira, uma vez que foram totalmente consumidas pelas despesas totais do período,
haja vista serem essas últimas superiores.
Intimado do resultado da diligência, o contribuinte assim se manifestou (e-fls.
1.536):
7. Do exposto, uma vez que a própria D. Fiscalização reconheceu que as receitas
auferidas em 2010 (exclusivamente de natureza financeira) foram devidamente
confrontadas com as despesas do mesmo período, não remanescendo qualquer saldo
para ser tributado, a integralidade do imposto retido sobre tais receitas deve ser
considerada para formação do saldo negativo ora pleiteado.
8. Conforme reconhecido pela jurisprudência da CSRF4, não obstante o diferimento
legal no estágio pré-operacional seja previsto especificamente para as despesas, e não
para as receitas, o fato de não haver regra específica para o diferimento de receitas nessa
fase pré-operacional não pode significar tributação isolada apenas sobre as receitas
eventualmente auferidas (não operacionais), sem possibilidade de confrontação destas
com quaisquer despesas.
9. Não resta dúvida de que – no caso dos autos – confrontadas as receitas e despesas
financeiras da Requerente no período, não há saldo positivo a ser tributado. O resultado
negativo correspondente foi registrado em conta de ativo imobilizado, tal como
determinado pela contabilidade “societária/regulatória” e “fiscal” vigente na época dos
fatos.
[...]
11. Em síntese, uma vez que a totalidade das receitas auferidas, em 2010, foram
regularmente submetidas à tributação nos períodos de apuração correspondentes, na
forma da legislação fiscal vigente à época e segundo o princípio do confronto entre
receitas e despesas (financeiras), impõe-se reconhecer a procedência do saldo negativo
de IRPJ formado por imposto retido na fonte sobre referidas receitas financeiras.

É o relatório.

Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O conhecimento do Recurso Voluntário já foi superado quando do Resolução no
1301-000.443.
Mencionada Resolução teve dois propósitos principais: (i) saber se a empresa-
recorrente estava em fase pré-operacional no AC 2010 e (ii) se remanesceu algum saldo de
receita devidamente oferecido à tributação ou se ele teria sido utilizado para reduzir despesas
diferidas ou do ativo imobilizado.
Conforme relatado, a diligência deixou claro, sem dúvidas, que a empresa se
encontrava em fase pré-operacional no AC 2010 e que a partir do confronto entre as receitas
financeiras com a despesas financeiras (ambas registradas no ativo imobilizado, uma a crédito e
a outra a débito), não remanesceu saldo de receita financeira, uma vez que foram totalmente
consumidas pelas despesas totais do período, haja vista serem essas últimas superiores.
O crédito perquirido pelo recorrente é de Saldo Negativo do IRPJ 2010, composto
por IRRF e estimativa compensada.
Em relação à estimativa de IRPJ de dezembro/2010, verifica-se que a não
homologação foi objeto de Manifestação de Inconformidade e posterior Recurso Voluntário no
processo 10880.991093/2012-11, o qual foi julgado procedente em segunda instância, vide
Acórdão no 1401-003.027, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
RETENÇÕES NA FONTE. IMPOSTO RETIDO INTEGRA SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
Os registros da Contribuinte sinalizam a sua condição de empresa em fase pré-
operacional, há menção à vários financiamentos para a sua (única) atividade construção
da usina , na DIPJ não constam outras atividades que pudessem ser objeto de tributação,
havendo documentos externos de outros órgãos que permitem aceitar esta sua condição,
além de que a escrituração contábil mostra-se condizente com sua situação no ano de
2009, em fase pré-operacional, situação que a decisão recorrida não conseguiu
descaracterizar.
Desta forma, de se acatar que os impostos retidos na fonte das aplicações financeiras
integrem o saldo negativo de IRPJ.
Atualmente o processo encontra-se pendente de julgamento de Recurso Especial1:

Nesse sentido, tendo sido julgado procedente o PER/DCOMP no
06763.99308.310111.1.3.02-8800 que se refere à estimativa de IRPJ dezembro/2010 e compõe o
processo acima referenciado, deve a estimativa compor o Saldo Negativo do AC 2010.

1 Extraído de https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
acesso em 12/07/2021 às 14h.
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

Merece destaque, ainda, a Súmula CARF 177 recém aprovada, que assim
prescreve:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Quanto ao oferecimento à tributação e a regular contabilização do IRRF, a decisão
recorrida assim se manifestou:
No entanto, à falta do Comprovante de Rendimentos Pagos, admite-se a comprovação
do imposto quando confirmado pelas fontes pagadoras em DIRF, condição preenchida
no presente caso.
A controvérsia, portanto, cinge-se à demonstração da tributação dos rendimentos
correspondentes ao IRRF comprovado, o que, de acordo com a defesa apresentada, leva
a análise para a apuração do resultado da fase pré-operacional da contribuinte.
Em relação a esse ponto, me filio ao longo e detalhado voto da I. Conselheira
Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-004.482, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas
financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional e não veda a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo de
IRPJ no período.
No presente caso, assim como naquele julgado na CSRF cuja ementa segue
colacionada acima, restou comprovado através do Relatório de Diligência que as despesas
financeiras foram superiores do que as receitas financeiras da fase pré-operacional. As receitas
não foram tributadas porque foram consumidas pelas despesas, apesar de regularmente
contabilizadas, conforme expressamente confirmado pela diligência:
Em análise das documentações apresentadas no processo, verifica-se que as receitas
financeiras, no ano de 2010, foram registradas na contabilidade societária (livro razão),
na conta 1.3.2.01.1.9.19.98.99.501800 (fls. 1119), no grupo de ativo imobilizado.
No entanto, consultando a DIPJ, ano-calendário de 2010, não foram localizados
registros das mencionadas receitas financeiras nas fichas de apuração do lucro real, uma
vez que a empresa estava em estágio pré-operacional.
Importa destacar que as receitas financeiras foram registradas na conta do Ativo
Imobilizado (1.3.2.01.1.9.19.98.99.501800 – conta credora). Já, as despesas financeiras
pré-operacionais foram registradas nas contas do Ativo Imobilizado
(1.3.2.01.1.9.19.81.01.501723,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.538708,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.538912,
1.3.2.01.1.9.19.81.01.572025
e
1.3.2.01.1.9.19.81.01.572645 – contas devedoras). Considerando que tanto as receitas
financeiras como as despesas financeiras foram registradas no Ativo Imobilizado, e que,
as receitas foram registradas a crédito e as despesas a débito, nota-se que, pelos
registros, as receitas impactaram diretamente as despesas, uma vez que reduziram as
despesas financeiras pré-operacionais. Em confronto entre as contas (receitas
financeiras x despesas financeiras), constata-se que não remanesceu saldo de receita
financeira, uma vez que foram totalmente consumidas pelas despesas totais do período,
haja vista serem essas últimas superiores.
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

Assim, utilizando das razões de decidir do brilhante voto da I. Conselheira Edeli
Pereira Bessa (Acórdão no 9101-004.482), entendo que assiste razão ao recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando as compensações.

Lucas Esteves Borges

Declaração de Voto
Conforme relatado, restou comprovado que a Recorrente estava no ano calendário
2010 em fase pré-operacional. Comprovou-se também que tanto as receitas financeiras como as
despesas financeiras foram registradas no Ativo Imobilizado, que, as receitas foram registradas a
crédito e as despesas a débito, e que em confronto entre as contas (receitas financeiras x despesas
financeiras), não remanesceu saldo de receita financeira, uma vez que foram totalmente
consumidas pelas despesas totais do período.
Em outros termos, tanto receitas financeiras quanto as despesas financeiras foram
registradas no ativo imobilizado pelo seu saldo.
A questão é saber se o imposto retido em razão das receitas financeiras auferidas
no ano calendário 2010 podem compor o saldo negativo do ajuste anual respectivo, mesmo
sabendo que as receitas financeiras não foram contabilizadas no mesmo resultado.
A respeito filio-me ao prescrito no voto vencido do conselheiro André Mendes de
Moura no acórdão 9101-004.482 – CSRF / 1a Turma. Já que a empresa se beneficiou do
diferimento das despesas, que poderão ser confrontadas com as receitas financeiras futuras, não
há que se falar em saldo negativo no ano calendário 2010 considerando o IRRF retido no
auferimento de receitas ainda não tributadas.
Neste sentido, assim dispôs o conselheiro André Mendes de Moura:
Assim, na mesma medida em que a empresa em fase pré-operacional, em tese, não
aufere receitas e por isso não se sujeita à tributação, beneficiando-se do diferimento das
despesas, que poderão ser confrontadas com as receitas futuras (na forma de
amortização), não há que se falar em saldo negativo nesse momento para fins de
restituição do IRRF. Se não há resultado positivo, tampouco há crédito líquido e certo.
Isso porque a concretização do resultado só ocorrerá no futuro, a partir em que haverá o
devido confronto entre as despesas pré-operacionais e as receitas que foram geradas
posteriormente. Na fase pré-operacional, na mesma medida em que não se fala em
resultado tributável, tampouco se fala em saldo negativo ou em prejuízo fiscal. Todo
resultado do exercício fica sobrestado, para surtir efeitos a partir do momento em que a
empresa sair da fase pré-operacional.
(...)
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.590 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660176/2012-52

De qualquer forma, como se pode observar, a situação apresentada nos próprios autos
demonstram a fragilidade da tese de se autorizar a restituição do IRRF na fase pré-
operacional, antes que se tenha certeza de que o valor da despesa a ser amortizado no
futuro foi efetivamente deduzido da receita financeira.
Assim sendo, considerando que a liquidez e certeza só restará demonstrada a
partir do momento em que ocorrer a amortização da despesa pelo valor líquido, deduzida a
receita financeira que foi objeto da retenção, voto no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário (retirando o respectivo IRRF) da Contribuinte.

Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital